Tribunal: TJDFT
Processo: 0755319-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755319-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FAMA-LOCACAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA - ME, MARIA DA ENCARNACAO RIOS PALHARES, MARINELLA VOLPI BENEGIAMO, LUIGI PIETRO BENEGIAMO REPRESENTANTE LEGAL: MARINELLA VOLPI BENEGIAMO, CAMILLA BRASIL LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0715471-16.2018.8.07.0001, por meio da qual o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF indeferiu o pedido de consulta no Sistema de Informação e Automação Previdenciária – PREVJUD da parte executada/agravada (FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA). Nas razões recursais (ID no 79523123), inicialmente, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma de decisão recorrida, para que haja a consulta dos dados da parte agravada no sistema PREVJUD. Para tanto, afirma, em síntese, que a consulta no referido sistema pode ser utilizada para buscar valores, assim como vínculos do devedor. Preparo regular – ID no 79539171. É o relato necessário. DECIDO. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a parte agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar o trâmite do processo de origem (suspender), que indeferiu a consulta ao sistema PREVJUD. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a medida pleiteada pela parte agravante carece de utilidade prática, pois os sistemas disponíveis ao Juízo, mormente o sistema PREVJUD, permitem que seja verificada eventual recebimento de benefício previdenciário. Ademais, convém registrar que eventual pedido de expedição de ofício ao INSS, que tenha por escopo obter informações sobre a existência de benefício ou vínculo empregatício em nome da parte executada, deve apresentar indícios de que o devedor tenha algum vínculo com o referido instituto. Desse modo, ainda que sejam esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, para localizar bens da parte executada, não há respaldo para empreender diligências que se denotam desprovidas de efetividade para a satisfação do crédito exequendo. Ademais, a utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo, com resultados infrutíferos, no presente caso, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo do agravante para localização de bens pertencentes à agravada. Ao contrário, denota-se que houve cooperação do Juízo com a parte credora no intuito de buscar tais informações. Convém destacar que não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário essa atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito. Portanto, não restam preenchidos os requisitos legais para deferimento do efeito suspensivo pretendido pela parte recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito do agravo, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador